Tribunal: TJDFT
Processo: 0737706-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. EMPRESA PÚBLICA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE MANUTENÇÃO EM VIA PÚBLICA - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo DF e NOVACAP objetivando a reforma da sentença que os condenou a reparar os danos materiais causados à parte autora, em razão do acidente por ela sofrido.
2. As recorrentes em suas razões recursais suscitam preliminarmente sua ilegitimidade para a causa e, no mérito, sustentam a ausência dos requisitos da responsabilidade civil.
3. Quanto às preliminares, compete à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesses do Distrito Federal (art. 1o, da Lei 5.861/72). Esse comando normativo revela que o ente distrital executa suas obras de manutenção também por meio do ente da administração indireta, evidenciando a legitimidade direta da NOVACAP e subsidiária do DF. Nesse sentido, REJEITO AS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
4. Incide, na hipótese, as regras da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual “§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CRFB, art. 37, § 6o)”.
5. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
6. A responsabilidade civil do Estado em caso de omissão requer a demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. E todos esses requisitos se encontram demonstrados no caso em debate, especialmente pelas fotos e vídeos do local do fato e do buraco na via e também das avarias causadas no veículo, que são compatíveis com eventual impacto causado em queda em um buraco dessas dimensões (ID 58355358, 58357110, 58357111, 58357112 e 58357113). De outro lado, o valor do dano material encontra-se comprovado mediante nota fiscal do conserto da roda e aquisição de novo pneu, alcançando o montante de R$678,00 (ID 58357109), conforme reconhecido na sentença.
7. Sobressai a conduta omissiva das Recorrentes ao deixarem de conservar e/ou consertar a via pública assegurando a normalidade do tráfego aos veículos que por ela se transitam. A falta ou ausência do serviço de conservação implica a responsabilidade dos entes requeridos pela reparação dos danos.
8. Quando transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi atribuída à NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário.
9. Nesse sentido, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos.
10. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDOS.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários à míngua de contrarrazões.